Tribunal: TJBA
Processo: 0500321-57.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500321-57.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ADEILSON SILVA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. MACONHA FRACIONADA EM 299 TROUXINHAS. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO APENAS À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE A PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Adeilson Silva dos Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que o condenou à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 2. Segundo a denúncia, “em 28 de abril de 2020, por volta das 12h40min, na Rua da Portelinha, bairro São Paulo, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante por trazer consigo, com a finalidade de venda, 299 (duzentos e noventa e nove) trouxinhas confeccionadas com saco plástico transparente contendo a substância entorpecente conhecida como ‘maconha’, com peso de 566,18 gramas, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 05 e Laudo de Constatação Preliminar de fl. 08. Consta do apuratório policial que, na data, hora e local citados, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas na Invasão da Portelinha, bairro São Paulo, nesta cidade, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, um deles, posteriormente identificado como sendo o ora acusado, trazendo consigo uma sacola na mão, e outro, identificado como Helenilton Lima de Jesus, tentou empreender fuga ao perceber a presença dos policiais. Os agentes detiveram e revistaram o denunciado e Helenilton, encontrando na sacola que estava com o acusado 299 trouxinhas contendo maconha, com peso de 566,18 gramas. Nada foi encontrado em poder de Helenilton.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça em sede recursal; (ii) estabelecer se houve nulidade por quebra da cadeia de custódia da droga apreendida; (iii) apurar a legalidade da abordagem policial e da busca pessoal realizada; e (iv) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação, e, subsidiariamente, se a pena de multa foi fixada de forma proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A análise do pedido de assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução Penal, que deverá aferir eventual hipossuficiência do condenado, conforme jurisprudência consolidada. 5. Não se verifica nulidade por quebra da cadeia de custódia, uma vez que a alegação defensiva é genérica e não demonstra adulteração, substituição ou prejuízo à integridade da substância apreendida, conforme entendimento do STJ. 6. A abordagem policial se mostra lícita, pois fundada em suspeita objetiva — tentativa de fuga do réu ao avistar a guarnição — autorizando a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP. 7. A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de apreensão e laudo pericial que atestaram a presença de 566,18g de maconha fracionada em 299 porções individuais, indicando a destinação comercial da substância. 8. A autoria delitiva restou confirmada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais que realizaram a prisão, os quais relataram a apreensão da droga em poder do réu, sendo seus testemunhos dotados de valor probatório na ausência de indícios de má-fé ou contradições relevantes. 9. A negativa de autoria apresentada pelo apelante não se sustenta diante do conjunto probatório, revelando-se versão isolada e dissociada dos demais elementos dos autos. 10. A sentença reconheceu corretamente a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) e aplicou a fração máxima de 2/3 à pena privativa de liberdade, mas deixou de estendê-la à pena de multa, o que contraria o princípio da proporcionalidade. 11. Impõe-se a readequação da pena de multa, reduzindo-a para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão mínima legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal." "A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de violação ou prejuízo à prova, o que não se verifica quando a alegação é genérica e desacompanhada de elementos objetivos." "A tentativa de fuga justifica, por si só, a busca pessoal, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP." "Os depoimentos de policiais, quando coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos dos autos, têm valor probatório suficiente para fundamentar a condenação." "A causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deve incidir tanto sobre a pena privativa de liberdade quanto sobre a pena de multa." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A e 244; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 858508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no HC 844665/AP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T6, j. 12.12.2023; STF, ARE 1455930/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 25.03.2024; TJBA, APL 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, 1ª Câmara Criminal, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0500321-57.2020.8.05.0229, em que figura como apelante Adeilson Silva dos Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, conhecer parcialmente da apelação e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, apenas para reduzir a pena de multa para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.5